Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL.
1. Se a decisão atacada indicou os fundamentos pelos quais indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do por ausência ou decisum insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada
2. De acordo com o art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para tanto, a saber, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.
3. A mudança de endereço da empresa devedora, bem como a omissão em pagar a dívida, não suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, não se ajustando aos conceitos delineados no art. 50, do CC.
4. Agravo não provido.